Tribunal: TJDFT
Processo: 0720467-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A SEGURADORA. ENUNCIADO N. 529 DA SÚMULA DO C. STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do verbete sumular n. 529 do Superior Tribunal de Justiça, “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.”
2. A autora atribui a causa do acidente ao segurado, pessoa física, que não compõe o polo passivo. Com efeito, para que a parte autora demande exclusivamente contra as rés, necessário se faz a existência de vínculo jurídico, o que não se evidencia nos autos, porquanto o seguro de responsabilidade civil facultativo acionado para o conserto do automóvel não foi contratado pela autora, mas, em realidade, por terceiro que não figura como parte nos autos.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).